Tribunal: TJDFT
Processo: 0802883-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. ART. 53, §4o DA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa e Isabel Quariguazy da Frota (Id. 78524112) contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras (Id. 78524106), que extinguiu o feito sem análise do mérito.
2. Os demandantes, ora recorrentes, na origem ajuizaram ação de conhecimento a fim rescindir o contrato firmado com o demandado, diante do descumprimento da oferta do serviço, com o consequente ressarcimento da quantia paga e condenação a danos morais. 2.1. O pedido foi julgado parcialmente procedente, com a rescisão contratual e determinação de ressarcimento dos danos materiais (Id. 78524074). 2.2. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, diante da ausência de bens penhoráveis, foi declarada a extinção do feito, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 (Id. 78524106).
3. Em suas razões recursais (Id. 78524112) os recorrentes defendem que houve cerceamento de defesa e violação do contraditório diante da ausência (i) de análise da petição de Id. 250261256, no que concerne à extensão da “teimosinha” por trinta dias, antes de proferir a sentença de extinção; (ii) de intimação dos recorrentes para manifestação sobre as diligências realizadas aos sistemas informatizados (Id. 78524101 e 78524105) e para eventual requerimento; (iii) de juntada do resultado do INFOJUD. 3.1. Acrescenta que a extinção do processo sem desconsideração da personalidade jurídica é uma afronta à tutela jurisdicional, e que não foram esgotadas as vias executivas, porquanto diversos pedidos foram indeferidos. 3.2. Ao final, pugna pela anulação da sentença de origem, para o regular prosseguimento do feito, bem como a reiteração da "teimosinha”, do INFOJUD e INFOSEG, e possibilidade de formulação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica do recorrido.
4. Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.
5. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 5.1. O comprovante de pagamento referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 78524111).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se houve error in procedendo na extinção do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Preliminarmente, cumpre ressaltar que operou-se a preclusão consumativa no que concerne ao indeferimento das medidas executivas de (i) penhora sobre o domínio de site bem como de seu valor econômico, além dos pacotes comercializados pela empresa executada (Id. 78524094) e (ii) intimação da executada para que apresente informações detalhadas sobre a receita bruta mensal gerada pelo site; a expedição de ofícios a órgãos e instituições que possam deter informações sobre o patrimônio da executada; a expedição de ofícios aos órgãos de registro competentes, a fim de verificar a existência de bens imateriais; e a intimação dos executados, por meio de seus advogados, para que apresentem, se necessário, novos elementos ou informações que auxiliem na efetivação da penhora (Id. 78524097). 8.1. Porquanto, é inadmissível a reanálise das questões decididas e não impugnadas, pela via adequada e de forma tempestiva.
9. Outrossim, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sequer foi formulado ao Juízo de origem, compreendendo inovação recursal. 9.1. Nesse sentido, não conheço do pedido em comento.
10. Conforme preceitua o art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto”. 10.1. Com efeito, o microssistema dos juizados especiais rege-se pelas premissas da celeridade e simplicidade.
11. No caso em apreço, contudo, além do Juízo de origem não apreciar o pedido de prorrogação da penhora reiterada (Id. 78524098), após diligências aos sistemas informatizados, o recorrente não foi intimado para promover o andamento do feito, com eventual indicação de outros bens passíveis de penhora ou outras medidas executivas. 11.1. Nesse sentido, a prematura extinção do feito violou os princípios da cooperação, da não surpresa e da efetividade da tutela jurisdicional. 11.2. Destarte, configura error in procedendo a extinção da execução sem que tenha sido oportunizada a indicação de bens penhoráveis ou de medidas executivas alternativas. 11.3. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1857517; Acórdão no 1335723 e Acórdão no 1948251.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para que seja anulada a respeitável sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com abertura de nova oportunidade à parte credora para indicar bens do devedor ou requerer outras medidas coercitivas. 12.1. Sem condenação em custas ou honorários, ante o parcial provimento do recurso.
Tese de Julgamento: Configura error in procedendo a extinção prematura do cumprimento de sentença sem oportunizar à parte exequente prazo para manifestação quanto às diligências realizadas.
_______________________________________
Dispositivo Relevante Citado: art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1857517; Acórdão no 1335723 e Acórdão no 1948251.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.